Tribunal: TJBA
Processo: 8025012-13.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025012-13.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIDIA ALVES DE LIMA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, DIEGO MARTIGNONI, LEONARDO FALCAO RIBEIRO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO CONSUMIDOR. DEVER DE OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO DE TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DEVER DA PARTE CONSUMIDORA EM APRESENTAR PLANO DE PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL PRÓPRIO DA LEI 14.181/2021. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de reconhecimento de superendividamento, repactuação de dívidas, indenização por danos morais e devolução em dobro de valores descontados indevidamente, proposta em face de instituições financeiras.

2. A autora alegou comprometimento de mais de 50% da renda líquida mensal por descontos de empréstimos consignados, inviabilizando sua subsistência digna.

3. Pedido de suspensão dos descontos, repactuação das dívidas com limite de 30% da renda líquida e devolução em dobro dos valores descontados acima do limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a observância do rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021 é obrigatória nas ações de superendividamento; e (ii) estabelecer se a ausência de designação de audiência de conciliação e de apresentação de plano de pagamento pela autora acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 14.181/2021 alterou o CDC, instituindo procedimento especial para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, com audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento.

6. O rito especial exige a intimação do autor para apresentar plano de pagamento, designação de audiência de conciliação e, em caso de ausência de acordo, elaboração de plano judicial compulsório.

7. A ausência de observância do rito específico acarreta nulidade da sentença, conforme precedentes dos Tribunais.

8. O superendividamento deve ser tratado como fenômeno multidimensional, exigindo atuação judicial voltada à concretização dos direitos fundamentais do consumidor.

9. A exclusão das parcelas de crédito consignado da aferição do mínimo existencial, prevista em decreto, não afasta a incidência dos princípios constitucionais e consumeristas.

10. A atuação judicial visa recompor o equilíbrio contratual, preservando a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Teses de julgamento:
a)

A inobservância do rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021 acarreta nulidade da sentença nas ações de superendividamento; b) O procedimento de repactuação de dívidas exige apresentação de plano de pagamento, audiência de conciliação e, em caso de insucesso, elaboração de plano judicial compulsório; c) A proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana deve ser observada nas relações de consumo envolvendo superendividamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8025012-13.2023.8.05.0080
, em que figura como recorrente
MAIDIA ALVES DE LIMA
e, como parte recorrida,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
e, por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO O APELO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ____________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça